Tribunal: STF
Processo: ARE 1391698
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Petição nº 15652/2023: A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte - ACS/PM-RN apresenta pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 



    O pedido não pode ser deferido, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inadmissibilidade de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não restou declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia. Nesse sentido: RE 1.056.363, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 953.411, de minha relatoria; RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 536.973- ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae. 



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator